Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-32.2022.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional da pretensão do segurado contra o segurador é de um ano, nos termos do artigo 206, § 1°, II, do Código de Processo Civil.
2. O termo inicial de ocorrência da prescrição é a data em que o segurado tomou ciência do fato gerador da pretensão.
3. O ajuizamento de outra ação, extinta sem julgamento do mérito, e sem que tenha havido a citação ou despacho ordinatório do referido ato processual não interrompe o prazo prescricional.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.